Tribunal: TJDFT
Processo: 0009856-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009856-91.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: KINROSS BRASIL MINERACAO S/A, ADRIANO DE JESUS PONTES EMBARGADO: ADRIANO DE JESUS PONTES, ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A., KINROSS BRASIL MINERACAO S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR